Tribunal: TJDFT
Processo: 0754266-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754266-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PALOMA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor pela agravada PALOMA SOARES DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao ente público a concessão do cartão de passe livre. O ente agravante aduz, em síntese, que a alegada enfermidade da agravada não está contemplada no rol elencado, em numerus clausus, para a concessão do passe livre, desafiando, assim, o princípio da legalidade. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Insurge-se o agravante da decisão concessiva do passe livre à agravada, por entender que os requisitos para a sua permissão não estão presentes. Com efeito, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. O art. 88 da Lei n. 4317/2009 assim dispõe: “(...)A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (Artigo com a redação da Lei no 4.887, de 2012.)” No caso dos autos, segundo consta do relatório médico, a agravada é “portadora de hipoparatireoidismo severo, refratário a reposição de cálcio e vitamina C. Mantém hipocalcemia grave e evoluiu com complicações psiquiátricas, neurológicas, ósseas e musculares importantes, acarretando paraparesia, que dificulta a marcha e a realização de tarefas habituais. (...) Apresenta contrações musculares e parestesias graves, além de paralisia facial e distrofia muscular.” (ID 217356211 dos autos de origem). A paraparesia é a perda parcial dos movimentos das pernas, o que pode ocasionar dificuldade no andar, além de espasmos musculares e problemas de equilíbrio. O Decreto n. 3.288/1999, que regulamenta a Lei n. 7.853/89, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência física a que possui “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia, cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.” (art. 4o, caput e inciso I). De acordo com o afirmado pela agravada, e que foi posteriormente corroborado pelo ente agravante, ao solicitar a renovação da carteira do passe livre, obteve resposta negativa da Secretaria Extraordinária da Pessoa com deficiência, com o argumento de que não apresentou nada novo que modique o parecer pericial anterior, além de não atender aos critérios da Lei 566/93 e Lei n. 4317/09. No entanto, na espécie dos autos, restou comprovado que a agravada é portadora de paraparesia, decorrente de hipocalcemia grave e outras complicações graves, o que afasta a argumentação alinhada pelo ente distrital, ao menos nesta análise perfunctória. Nesse cenário, não se encontra preenchido um dos pressupostos processuais aventados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, a plausibilidade do direito alegado para o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator